Tribunal: TRF3
Processo: 5003626-82.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
43/1006)

5003626-82.2021.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003626-82.2021.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A

AGRAVADO: ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO DE MATTOS ALEXANDRE - RJ166866

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO FUST (CIDE-FUST). DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO A MENOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE DOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À REDUÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência de créditos relativos à contribuição ao FUST (CIDE-FUST), nos períodos de janeiro a agosto de 2002, com consequente redução do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o critério de contagem do prazo decadencial à luz dos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, bem como a correção da fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que a menor, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN, salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 973.733/SC (repetitivo), afasta a aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, reservando este último às hipóteses de inexistência de pagamento ou de conduta dolosa, não configuradas no caso concreto.

Inexistindo prova de dolo e sendo incontroverso o pagamento antecipado, ainda que insuficiente, correta a aplicação do art. 150, §4o, do CTN e o reconhecimento da decadência parcial.

É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta na extinção parcial do crédito ou na redução do valor executado, devendo a verba ser fixada de forma proporcional à diferença entre o valor originalmente cobrado e aquele apurado após a retificação da CDA, observados os parâmetros do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a existência de pagamento antecipado, ainda que a menor, afasta a incidência do art. 173, I, do CTN, impondo a aplicação do art. 150, §4o, salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação, sendo cabível a fixação de honorários proporcionais à redução do crédito em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 150, §4o; CTN, art. 173, I; CTN, arts. 132 e 133; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 18.09.2009 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. (não indicado no voto), (recurso repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003626-82.2021.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO DE MATTOS ALEXANDRE - RJ166866

AGRAVADO: ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência dos créditos com vencimento de fevereiro a setembro de 2002, determinando o prosseguimento da execução quanto aos períodos remanescentes. Ao final, fixou os honorários de forma proporcional à redução do crédito exequendo, tomando por base a diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor após a retificação da CDA, a ser apurada em cumprimento de sentença, com aplicação dos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC e atualização conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 150, §4o, do CTN, ao argumento de que não houve pagamento válido apto a ensejar a homologação, bem como a existência de dolo por parte da executada, o que atrairia a incidência do art. 173, I, do CTN. Insurge-se, ainda, contra a fixação de honorários advocatícios.

Não foi requerida a tutela recursal.

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade é admitida em hipóteses restritas, quando se tratar de matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica no caso dos autos.

Antes de adentrar propriamente à análise jurídica, é necessário fixar o quadro fático, porquanto ele se revela determinante para a solução da controvérsia.

Os créditos exequendos referem-se à contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST (CIDE-FUST), instituída pela Lei no 9.998/2000, incidente sobre a receita operacional bruta decorrente da prestação de serviços de telecomunicações, destinada a financiar a universalização desses serviços, especialmente em regiões ou segmentos de menor atratividade econômica.

Os períodos de apuração abrangem os meses de janeiro a outubro de 2002. À época dos fatos geradores, a pessoa jurídica CIP DO BRASIL LTDA. existia de forma autônoma, tendo sido posteriormente incorporada, em 01/11/2002, pela empresa EQUANT BRASIL LTDA., sucedida, por sua vez, pela atual executada ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA.

A fiscalização foi instaurada apenas em 2007, ocasião em que se constatou que a contribuinte havia efetuado pagamentos antecipados em valores inferiores aos efetivamente devidos, circunstância que ensejou o arbitramento do crédito tributário. O lançamento foi formalizado em 12/09/2007.

Esse dado é central: houve pagamento antecipado, ainda que a menor, fato expressamente reconhecido pela própria autoridade fiscal, circunstância que evidencia o reconhecimento da ocorrência do fato gerador e afasta a hipótese de inércia absoluta do contribuinte.

Consta, ainda, da instrução administrativa, especialmente do Informe no 36/2010, que a ANATEL encaminhou à prestadora o Requerimento de Informações no 0075, datado de 02/03/2007, solicitando a apresentação de documentação contábil apta à apuração da base de cálculo da contribuição. Em resposta, a empresa indicou já ter apresentado documentos anteriormente, os quais, todavia, segundo a autoridade administrativa, referiam-se exclusivamente à contabilidade da EQUANT, não sendo possível identificar, a partir deles, a receita auferida pela CIP do Brasil no período de janeiro a outubro de 2002, quando ambas ainda eram pessoas jurídicas distintas. Diante desse cenário, entendeu a Administração pela necessidade de arbitramento dos valores devidos, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional (Doc. ID. 26202379 do feito originário).

A alegação de nulidade da certidão de dívida ativa não comporta acolhimento. Os fatos geradores são anteriores à incorporação, razão pela qual a CIP DO BRASIL LTDA. era, à época, a legítima sujeito passiva da obrigação tributária. A sucessão empresarial não compromete a validade do lançamento, uma vez que a incorporadora responde integralmente pelos tributos devidos pela incorporada, nos termos dos arts. 132 e 133 do Código Tributário Nacional.

No que se refere à decadência, a controvérsia cinge-se à definição do critério de contagem do prazo quinquenal aplicável aos créditos em discussão.

Dispõem os dispositivos legais pertinentes:

Art. 150 do CTN. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173, I, do CTN. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, havendo pagamento antecipado, ainda que a menor, e ausente dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do CTN, ao passo que o art. 173, inciso I, incide apenas nas hipóteses de inexistência de pagamento ou de comprovada conduta dolosa.

Nesse sentido, transcreve-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (...).

(...)

Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 18/9/2009.)

Como se vê, o precedente afasta expressamente a aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, vedando a ampliação indevida do prazo decadencial.

No caso dos autos, a agravante sustenta a existência de dolo com o intuito de afastar a incidência do art. 150, §4o, do CTN.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Com efeito, embora tenha havido, na esfera administrativa, discussão acerca da eventual existência de dolo, tal conclusão não se ampara em elementos concretos aptos a demonstrar a prática de fraude, simulação ou intuito deliberado de suprimir o tributo.

A caracterização de dolo, para fins de aplicação do art. 173, I, do CTN, exige demonstração inequívoca de conduta intencional voltada à ocultação do fato gerador ou à frustração da atividade fiscalizatória, não sendo suficiente, para tanto, a alegada insuficiência ou inadequação da documentação apresentada, desacompanhada de prova concreta de comportamento fraudulento.

Não se pode perder de vista que, no caso, ao contrário, verifica-se que a contribuinte realizou recolhimentos mensais da exação ao longo do período apurado, ainda que em valores inferiores aos posteriormente exigidos, circunstância que afasta a hipótese de ocultação total do fato gerador e enfraquece a tese de conduta dolosa.

Superada essa questão, é incontroverso que houve pagamento antecipado, ainda que a menor, circunstância suficiente, por si só, para atrair a incidência do art. 150, §4o, do CTN, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, correspondente ao término de cada período mensal de apuração. Considerando que o lançamento foi realizado em 12/09/2007, correta a decisão agravada ao reconhecer a decadência dos créditos relativos aos períodos de janeiro a agosto de 2002.

Por fim, também não assiste razão à agravante quanto à insurgência contra a fixação de honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.185.036/PE), firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação em honorários quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implica extinção, ainda que parcial, da execução fiscal. No caso, houve redução do crédito exequendo, o que justifica a fixação da verba sucumbencial, ainda que o acolhimento tenha se dado de forma parcial, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO FUST (CIDE-FUST). DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO A MENOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE DOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À REDUÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência de créditos relativos à contribuição ao FUST (CIDE-FUST), nos períodos de janeiro a agosto de 2002, com consequente redução do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o critério de contagem do prazo decadencial à luz dos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, bem como a correção da fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que a menor, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN, salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 973.733/SC (repetitivo), afasta a aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, reservando este último às hipóteses de inexistência de pagamento ou de conduta dolosa, não configuradas no caso concreto.

Inexistindo prova de dolo e sendo incontroverso o pagamento antecipado, ainda que insuficiente, correta a aplicação do art. 150, §4o, do CTN e o reconhecimento da decadência parcial.

É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta na extinção parcial do crédito ou na redução do valor executado, devendo a verba ser fixada de forma proporcional à diferença entre o valor originalmente cobrado e aquele apurado após a retificação da CDA, observados os parâmetros do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a existência de pagamento antecipado, ainda que a menor, afasta a incidência do art. 173, I, do CTN, impondo a aplicação do art. 150, §4o, salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação, sendo cabível a fixação de honorários proporcionais à redução do crédito em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 150, §4o; CTN, art. 173, I; CTN, arts. 132 e 133; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 18.09.2009 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. (não indicado no voto), (recurso repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão